Tribunal: TJES
Processo: 5005927-26.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005927-26.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: DARCY JOSE FASOLO DAVILA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) HORAS. A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
CONDENOU A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO ANTE A DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
sustentando seja integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda em face da mesma e
,
na remota hipótese de assim não se entender, o que se admite apenas por argumentar, requer seja a verba reparatória de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se configurarem transgredidos, evitando-se, ainda, o enriquecimento sem causa da parte apelada.

Pois bem, em primeiro plano, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Portanto, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

É importante destacar que restou incontroverso a queda de energia, bem como a necessidade de alugar o gerador de energia. Por isso, o Juízo
a quo
acertou em condenar a parte recorrente em danos materiais.

A empresa ré não conseguiu afastar a responsabilidade, como fornecedora de energia, na causa de interrupção de fornecimento no imóvel onde realizava-se a festa. Devendo ser levado em consideração que a obrigação de manter mecanismos de proteção contra surtos e descargas, evitando a propagação de seus efeitos danosos, pertence à operadora de energia.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Por isso, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrente deverá indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ante a situação de desamparo enfrentada, os danos suportados pelo recorrido extrapolaram a esfera do mero aborrecimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO e
mantendo incólume a sentença proferida, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.